Tribunal: TJSP
Processo: 2103478-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
VOTO No 42357

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Instituição financeira. Quebra requerida pela própria devedora. Irresignação do sócio e ex-administrador. Inadequação da via eleita para discutir, em abstrato, eventual responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas durante a gestão. Proposta de encerramento da liquidação extrajudicial. Inexistência de provas da viabilidade de superação da

Ementa:
VOTO No 42357

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Instituição financeira. Quebra requerida pela própria devedora. Irresignação do sócio e ex-administrador. Inadequação da via eleita para discutir, em abstrato, eventual responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas durante a gestão. Proposta de encerramento da liquidação extrajudicial. Inexistência de provas da viabilidade de superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Inteligência do art. 47 da Lei n.o 11.101/05. Perícia para a avaliação do ativo da falida. Desnecessidade. Análise realizada pelo Banco Central. Ausência de elementos concretos que infirmem a conclusão da autarquia. Ativo insuficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários. Exegese do art. 21, b, da Lei n.o 6.024/74. Quebra. Regularidade. Doutrina. Decisão mantida.

Recurso não provido.